Tribunal: TJES
Processo: 5004213-09.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004213-09.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELIZEU MENDES DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004213-09.2023.8.08.0050

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: ELIZEU MENDES DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GUSTAVO ZAGO RABELO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. PENALIDADE. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELIZEU MENDES DA SILVA
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 FAN ES, placa OVI4368, vendida para a pessoa de Joblem Boechat de Paiva em 27/05/2020. Informa que foi autuado e teve sua CNH suspensa por uma infração cometida em 08/06/2020, o que prejudica seu trabalho. Busca, assim, seja retirada a multa imposta, bem como desbloqueada sua CNH, com a nulidade do processo administrativo.

Em contestação (ID 10101954), o requerido alega que o proprietário antigo é responsável até a comunicação de venda do veículo de forma solidária.

A sentença (ID 10101967) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para confirmar a liminar a seu tempo deferida, e declarar a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-2Q92R, devendo tais restrições serem retiradas em definitivo do prontuário do requerente ELIZEU MENDES DA SILVA (CPF 076.751.847-00 / CNH 03324384449). Por conseguinte, resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10101969), reiterando o reconhecimento da solidariedade entre o antigo e o atual proprietário do veículo até a comunicação de venda.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10101972), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Na análise acerca do pedido de obrigação de fazer, o artigo 134, do CTB, reconhece a obrigação do antigo proprietário do veículo em encaminhar ao DETRAN cópia do comprovante de transferência. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem mitigando sua aplicação, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 134 DO CTB. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO COMPROVADA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE PELA INFRAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. I - Na origem, trata-se de ação, objetivando a declaração de existência de negócio jurídico de compra e venda, bem como a determinação de transferir o bem junto ao DETRAN. II - No acórdão recorrido, considerou-se que é incontroversa a alienação do bem, conforme seguinte trecho (fl. 267): "Ocorre que, muito embora não haja controvérsia acerca da alienação da motocicleta, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação". III -
Percebe-se que ficou comprovado nos autos que a parte recorrente alienou o bem a terceiro. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte deve-se mitigar o disposto no art. 134 do Código de trânsito para afastar a responsabilização do vendedor do bem pelas infrações de trânsito
. Nesse sentido: REsp 1685225/SP, Rel.Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017; AgInt no AREsp 429.718/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 21/08/2017. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1707816/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018) (grifei).

No caso em tela, ocorreu a venda da motocicleta
HONDA/CG 125 FAN ES, placa OVI4368 do autor para a pessoa de JOBLEM BOECHAT DE PAIVA em 27/05/2020, contudo, o recorrente apenas foi cientificado em 30/07/2020 (ID 10101943), sendo que a infração questionada pelo autor é datada de 08/06/2020.

Desse modo, por qualquer ângulo que se examine a questão, resta devidamente comprovado que, de fato, houve a alienação da motocicleta em comento, passando então a propriedade e posse ao novo adquirente, respondendo este, de forma pessoal e direta, pelas penalidades administrativas, cabendo ao DETRAN adotar as providências cabíveis.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)